Tribunal: TJSP
Processo: 1001439-06.2020.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência.

Na inicial, afirma a autora que adquiriu dois aparelhos celulares da ré, mas não contratou as linhas telefônicas, que deram origem ao débito indevido.

Em réplica, a autora altera os fatos/causa de pedir apresentados na inicial, ao afirmar que, em verdade, contratou

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência.

Na inicial, afirma a autora que adquiriu dois aparelhos celulares da ré, mas não contratou as linhas telefônicas, que deram origem ao débito indevido.

Em réplica, a autora altera os fatos/causa de pedir apresentados na inicial, ao afirmar que, em verdade, contratou uma linha de telefone fixo, mas foi cobrada, indevidamente, por linhas móveis e aparelhos celulares.

Razões recursais baseadas nos argumentos apresentados na réplica, que inovaram os fatos alegados na causa de pedir, não podendo ser conhecidas.

Recurso não conhecido.